Tribunal: TJDFT
Processo: 0753443-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. EXCESSIVIDADE. DEMONSTRADA. HOMENAGEM À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação apresentada, para diminuir a multa fixada em R$ 50.000,00 para o limite de R$ 10.000,00.
2. A multa processual diária imposta por força do art. 537, do CPC, tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional, de modo a coagir o devedor a cumprir a obrigação específica.
3. O valor das “astreintes” deve ser suficiente e compatível com a obrigação, devendo compelir o devedor ao adimplemento, sem proporcionar o enriquecimento indevido.
4. No caso, o valor fixado se mostrou excessivo, porque superior ao da própria obrigação estabelecida na liminar, o que acaba por ofender os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, o prazo estabelecido na decisão liminar se mostrou exíguo para a efetivação dos trâmites necessários para a realização da cirurgia, objeto do litígio.
5. Precedente: Acórdão 1363635, 07191857920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.